Tribunal: TJPA
Processo: 0801926-34.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801926-34.2019.8.14.0201

APELANTE: ELAINE CINTIA PINHEIRO RODRIGUES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801926-34.2019.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI

APELANTE: ELAINE CINTIA PINHEIRO RODRIGUES

ADVOGADO: TIAGO COIMBRA DE ARAUJO – OAB/PA

APELADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO - OAB/PA 20.103-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE FATURAS EXORBITANTES. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS PARA DECLARAR NULA A FATURA NO VALOR DE R$ 8.455,34 E RECONHECEU A REGULARIDADE DAS FATURAS COM VENCIMENTOS EM OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOANA DARC DOS SANTOS NASCIMENTO, objetivando a reforma da sentença de
Id. 16534706, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, que julgou parcialmente procedente a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, para declarar nula a fatura (consumo não faturado) com vencimento em 25/01/2018, no valor de R$ 8.455,34 e, reconhecer a regularidade das faturas com vencimentos em outubro de 2017, no valor de R$ 625,10 (Seiscentos e cinte e cinco reais e dez centavos); novembro de 2017, no valor de R$ 635,59 (Seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) e, fatura com vencimento em dezembro de 2017 no valor de R$ 682,31 (Seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos).

Cuida-se na origem de Ação de Inexistência de débito c/c Indenização por danos morais, onde a parte autora alega que a requerida estaria cobrando indevidamente, o valor de R$ 8.455,34 (Oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) na fatura com vencimento em 25 de Janeiro de 2018, referente a um suposto consumo não registrado, bem como, 03 (três) outras faturas, nos valores de R$ 625,10 (com vencimento em 10/2017), R$ 635,59 (11/2017) e, R$682,31 (12/2017), as quais alega serem totalmente desproporcional com o seu real consumo.

Em sede de Contestação (id. 16534648), a requerida alega em apertada síntese que as faturas são devidas, sendo a de R$ 8.455,34 referente ao consumo não registrado em razão do desvio de energia elétrica antes do medidor e, as demais faturas, nos valores de R$ 625,10 (10/2017), R$ 635,59 (11/2017) e, R$682,31 (12/2017), se deram em razão da retirada do desvio, tratando-se do real consumo da parte autora.

Em sentença de id. 16534706, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda, apenas e tão somente para declarar nula a fatura no valor de R$ 8.455,34. Reconhecendo a regularidade das demais faturas.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 16534707, onde em apertada síntese, alega que os três boletos tidos como regulares na sentença estão com valores totalmente dissociado dos padrões de consumo da autora, cuja média de consumo é de duzentos e poucos reais, enquanto, que as referidas faturas reclamadas, giram em torno de mais de seiscentos reais.

Contrarrazões ofertadas no id. 16534711, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal se limita apenas e tão somente em relação as 03 faturas, com vencimento em outubro, novembro e dezembro de 2017, tidas com regulares pelo Juízo Sentenciante.

Adianto que a sentença não merece reforma.

Na hipótese dos autos, infere-se que, no dia 09.08.2017, a recorrida procedeu à inspeção no medidor de energia elétrica (Unidade Consumidora nº 102479980), oportunidade em que restou lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de nº 2067752 (id. 16534652), com a observação “derivação antes da medição condutor ligado no ramal de entrada, sem registrar corretamente o consumo de energia elétrica. Unidade foi normalizada com a retirada do desvio”.

Verifica-se, então, que a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), bem como, juntou aos autos, no Id. 16534652 Páginas 5-13, as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade e, ainda, no id. 16534650 - Pág. 7, o histórico de consumo mostrando que o consumo passou a ser maior após a inspeção noticiada.

Ademais, sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.

Assim, configurada a legalidade da cobrança, não há que se falar em nulidade das faturas.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃo interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/02/2024